Tribunal: TJES
Processo: 5000218-30.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-30.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA BARBOSA SOARES 09412810784
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000218-30.2018.8.08.0028

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
RENATA BARBOSA SOARES,.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

AKEL DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA FORA DO PADRÃO. REFATURAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por RENATA BARBOSA SOARES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese,
a parte autora alega que é consumidora do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela empresa requerida. Afirma ser microempreendedora individual, sendo que os valores dos talonários de energia consumida sempre dão valor inferior a R$162,00. Argumenta que nos meses de julho, agosto e setembro de 2015 notou que as contas deram respectivamente os valores de R$402,22, R$302,92 e R$306,86. Sustenta que se dirigiu até a agência da requerida para reclamar dos valores cobrados, bem como para requerer inspeção em seu relógio medidor, fato este atendido e constataram que o relógio não apresentava problemas. Ainda, argumenta que ao persistir em contestar os valores das contas referente a julho a setembro de 2015, a requerida parou de fornecer energia elétrica no dia 27 de outubro de 2015, razão pela qual teve que arcar com os valores cobrados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial
e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com base no
art. 487, I, NCPC
, para:

1)
Declarar a inexigibilidade do débito
constante dos meses de julho a setembro de 2015, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a cobrança de valores a menor em meses anteriores, a ser realizado no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do requerente, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse.

2)
Condenar
a concessionária requerida a proceder o
ressarcimento, em dobro
, nos moldes de
art. 42, parágrafo único, do CDC
, no valor de
R$ 1.418,28 (mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos)
- (406,22 julho de 2015 e 302,92 agosto de 2015), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

3)
Condenar
a concessionária requerida a pagar indenização a título de
danos morais
à autora, em patamar de
R$ 3.000,00 (três mil) reais
, diante do termo de autuação irregularmente emitido, com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidirem do momento da fixação.

Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a
Súmula 362, STJ
.

Irresignada com a sentença do ID 6387305, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia. No mérito, sustenta que não há que se falar em revisão de faturas, ante a regularidade da cobrança efetuada. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14 do CDC). Trata-se de responsabilidade de natureza objetiva — independe da existência de culpa — fundada na teoria do risco do empreendimento.

Assim, ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (artigo 14, §3º do CDC).

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade das cobranças realizadas pela recorrente nos meses de julho a setembro de 2015.

In casu
, em que pese a alegação do recorrente de que a cobrança é regular, observa-se que o padrão de consumo da unidade consumidora era muito abaixo do cobrado. De modo que, acertadamente, a sentença recorrida determinou o refaturamento das faturas.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação de serviço por parte do réu, não logrando êxito em afastar sua responsabilidade com a demonstração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; que não prestou o serviço, ou ainda, que este foi prestado sem defeito, na forma do art. 14, § 3º do CDC.

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, restam configurados os danos morais. Quanto ao valor arbitrado, constato que o
quantum
de R$3.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)